Tribunal: TJSP
Processo: 1017531-09.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao(s) segurado(s) da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada ausência de responsabilidade pelos danos causados à segurada da autora. Descabimento. É desnecessária a exigência da via

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao(s) segurado(s) da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada ausência de responsabilidade pelos danos causados à segurada da autora. Descabimento. É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, 20 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados, "ex vi" dos artigos 349 e 786, do Código Civil. A r. sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, assim, dando à causa o justo deslinde necessário. Inteligência do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Sumula 188 do E. STF. Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.